Tribunal: TJMT
Processo: 1016149-03.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016149-03.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ELCIO JOSE DOMINGOS - CPF: 145.499.018-02 (ADVOGADO), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA-MT (IMPETRADO), EVERTON LUIZ RANGEL BARBOSA - CPF: 002.792.721-03 (PACIENTE), MEIRIAINE RANGEL ZIMERMANN - CPF: 036.509.291-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), ELCIO JOSE DOMINGOS - CPF: 145.499.018-02 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. AMEAÇA QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, DISPARO DE ARMA DE FOGO E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REPROVABILIDADE DO
MODUS OPERANDI
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está preso preventivamente no interesse da ação penal em que foi denunciado por supostamente praticar os crimes de ameaça qualificada pela violência doméstica, disparo de arma de fogo e porte irregular de arma de fogo de uso restrito;
(ii)
paciente teria invadido a residência de seus familiares sob o poder de uma arma de fogo, realizado disparos no local e ameaçado de morte a sua genitora e cunhada;
(iii)
paciente possui uma condenação definitiva por estupro de vulnerável;
(iv)
prisão preventiva decretada com fundamento na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva.

3. Requerimento: revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se:
(i)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(ii)
a imposição da medida cautelar configura ofensa ao princípio da homogeneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Nos casos de violência doméstica contra a mulher, a pertinência da custódia preventiva exige apurada análise das circunstâncias individuais, guiada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista os propósitos de proteção da Lei Maria da Penha.

6. A gravidade concreta do delito constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando o
modus operandi
empregado, em tese, evidencia maior reprovabilidade da conduta.

7. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência condenação definitiva por delito de extrema gravidade, constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública
.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, arts. 147, § 1º; Lei n. 10.826/03, arts. 15 e 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 914.154/SP, AgRg no RHC n. 183.857/SP e RHC n. 173.285/PR
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que manteve a prisão preventiva do paciente
Everton Luiz Rangel Barbosa
com fundamento na garantia da ordem pública.

Contextualizando, o paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes de ameaça qualificada pela violência doméstica (art. 147, § 1º, do CP c/c Lei n. 11.340/06), disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n. 10.826/03) e porte irregular de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/03).

Para ilustrar a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta que a decisão indeferindo o pedido de revogação da cautela extrema não estaria amparada em motivação adequada e idônea, em especial porque o fim da instrução processual afasta o risco de tumulto ao processo ou de ameaça a testemunhas.

Defende a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 288649372).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 288263876).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 292226375).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

A priori
ressalta-se que o presente caso trata de suposto delito cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ou seja, em situações em que a mulher se encontra em especial situação de vulnerabilidade presumida (STJ, RHC n. 173.285/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024).

Assim, a violência de gênero em uma sociedade patriarcal como a brasileira, definida por relações de poder extremamente desiguais, caracteriza toda e qualquer violência contra a mulher no contexto doméstico, familiar e nas demais relações íntimas de afeto existentes.

É sob essa perspectiva que o mérito do presente
habeas corpus
deve ser analisado, em consonância com o Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução n. 492, de 17/março/2023).

Pois bem.

O objeto da presente impetração cinge-se, em resumo, no pedido de revogação ou substituição da medida extrema por cautelares menos gravosas, ao argumento de que inexiste fundamentação idônea para a imposição da medida extrema.

Não obstante os argumentos do impetrante, não vislumbro constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Conforme se extrai dos elementos informativos, em 12/fevereiro/2025, o paciente teria invadido a propriedade rural “Fazenda Anacan”, onde residiam seus familiares. Ali, ele teria efetuado três disparos de arma de fogo nas proximidades do galpão, manifestando a intenção de matar sua genitora e ameaçado “
meter uma bala na cara
” da cunhada.

Pouco depois, o paciente foi surpreendido por policiais militares em poder de uma pistola calibre .9mm e 13 munições de igual calibre.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado à sede da autoridade policial.

Na audiência de custódia, a autoridade acoimada coatora homologou a prisão pré-cautelar e a converteu em preventiva, fundamentando a sua necessidade com base na garantia da ordem pública:

“[...]
É cediço que a gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva. Entretanto, constata-se que o custodiado possui executivo de pena ativo pelo delito de estupro de vulnerável (SEEU0004702-45.2015.8.11.0013).

Além disso, cabe pontuar que conforme relatos acostados aos autos, os fatos desenvolveram-se com violência acentuada, tendo em vista que o custodiado estaria proibido de adentrar na Fazenda Anacan, bem como realizou disparos de arma de fogo e ameaçou de morte sua genitora, Adelfina. Ato contínuo, o custodiado também teria afirmado que ‘meteria bala’ na cara da vítima Meiriaine Rangel Zimermann.

Conforme termo de exibição e apreensão, foram apreendidos 03 (três) unidades de Capsula de 9mm deflagradas no local, corroborando a narrativa apresentada por Meiriaine. Também foram apreendidos em posse do custodiado uma Pistola M95-detective Cal. 9mm e 13 (treze) unidades de munições intactas do mesmo calibre [...]”
(id. 287665895).

Posteriormente, o Juízo de origem manteve a prisão preventiva do paciente em decorrência da falta de alteração dos motivos que ensejaram a medida extrema.

Pois bem.

Para que se repute atendida a garantia inserida no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, adeque-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
habeas corpus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato impugnado são adequados e idôneos, pois a natureza da conduta assumida pelo paciente, que, sob o poder de arma de fogo, teria invadido a residência de seus familiares, realizados disparos no local e proferido ameaças de morte contra a sua genitora e cunhada, demonstra elevada reprovabilidade do
modus operandi
e periculosidade social que justificam a custódia para garantia da ordem pública.

Aliado a isso, a existência de condenação definitiva à pena de 23 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão por crime de estupro de vulnerável (SEEU n. 0004702-45.2015.8.11.0013) revela certa periculosidade social e aparente inclinação a cometer infrações penais quando em liberdade, fundamentando a custódia para também impedir a reprodução de fatos de igual natureza.

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo inquéritos policiais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024).

Finalmente, ao contrário do alegado pelo impetrante, o fim da instrução não impeditivo à manutenção da custódia cautelar, seja porque a constrição não foi decretada por conveniência da instrução, seja por subsistirem os fundamentos autorizadores da custódia.

Também descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública”
[STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Portanto, como o encarceramento provisório está amparado em motivação concreta e idônea e é imprescindível para resguardar a ordem pública, afigura-se temerário promover a imediata restituição do
status libertatis
ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Everton Luiz Rangel Barbosa
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025